Tribunal: TJDFT
Processo: 0731638-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RÉU PRESO. CURADORIA ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. SIGILO BANCÁRIO. COOPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de rejeição liminar da impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do SISBAJUD, no cumprimento de sentença penal condenatória, a qual fixou indenização por danos morais à vítima de violência doméstica. 1.1. O agravante, réu preso, alegou a possibilidade de os valores bloqueados terem origem em verbas impenhoráveis, como salário ou remuneração por trabalho intramuros. 1.2. Requereu-se a expedição de ofícios às instituições financeiras para esclarecimento da natureza da conta bancária bloqueada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de ofício às instituições financeiras para apurar a natureza dos valores bloqueados; e (ii) estabelecer se a ausência de prova mínima da origem dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Curadoria Especial atua em nome de parte ausente, sem possibilidade de contato direto, circunstância a qual inviabiliza a obtenção de documentos bancários protegidos por sigilo.
4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a expedição de ofícios às instituições financeiras quando solicitada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, com base no princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
5. A obtenção da informação sobre a natureza da conta é essencial para verificar eventual violação à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
6. A negativa do pedido de diligência compromete o exercício da ampla defesa e da produção probatória, especialmente em casos envolvendo réu preso e representado por curador.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de expedição de ofício em situações semelhantes, reforçando a necessidade de atuação colaborativa do juiz para garantir o contraditório e a efetividade da tutela jurisdicional. 7.1.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para determinar a expedição de ofício às instituições bancárias, com a finalidade de informar, no prazo de 5 dias, a natureza da conta e/ou dos valores bloqueados na conta da parte executada.
Tese de julgamento: "1. É admissível, em caráter excepcional, a expedição de ofício às instituições financeiras para apuração da natureza dos valores bloqueados, quando solicitada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, notadamente quando atua na defesa de réu preso. 2. A ausência de prova mínima da origem dos valores não afasta, por si só, a possibilidade de diligência judicial para verificação da impenhorabilidade, especialmente quando há impedimento legal para obtenção direta das informações pela parte representada."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 72, II, 99, §7o, 833, X, 854, §3o, 1007, §1o; CF/1988, art. 5o, inc. XII, LV; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o; Decreto-Lei no 500/69, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942399, 0732500-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 24/11/2024; TJDFT, Acórdão 1893176, 0750619-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1893854, 0711051-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29/07/2024; TJMG, Agravo de Instrumento: 2791079-45.2023.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 13/06/2024; TJMG, Agravo de Instrumento: 18798577120248130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 16/05/2024; TJRN, Agravo de Instrumento: 08043598820248200000, Rel. Des. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, j. 20/09/2024.